Tribunal: TJDFT
Processo: 0747036-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747036-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANNIELLA PEDROZA GOMES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra despacho da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato sem a comprovação, por meio de fotografia, que o bem poderá ser localizado no endereço indicado (proc. no 0705448-25.2020.8.07.0006, ID no 73672977). 2. O agravante, em suma, alega que o ato judicial que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não seria razoável e afrontaria o princípio da cooperação. 3. Sustenta que não seria adequado exigir a comprovação idônea, por meio de fotografia, de que o bem está no endereço indicado para a realização de diligência, pois inexiste previsão legislativa nesse sentido. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que a liminar de busca e apreensão deferida seja cumprida no endereço indicado, mediante o desentranhamento do correspondente mandado, independentemente da apresentação de fotografia, afastando-se, também, a proibição de retirada do veículo do Distrito Federal. No mérito, pede a reforma do despacho, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 20901784, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O recurso é manejado contra despacho, o qual, em regra, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Todavia, considerando a natureza decisória do ato judicial, pois caso não haja o cumprimento da determinação no prazo estabelecido o processo poderá ser extinto, o recurso deve ser apreciado. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 13. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 14. A demanda originária foi ajuizada em 30/6/2020, conforme se verifica no ID no 66644561, proc. no 0705448-25.2020.8.07.0006 e realizou-se apenas uma diligência com o intuito de intimar, citar e apreender o automóvel, conforme certidão de ID no 72102949, a qual restou infrutífera. 15. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário. 16. Todavia, foi realizada apenas uma diligência com o intuito de apreender o automóvel e citar a ré, motivo pelo qual não é razoável exigir do autor, agravante, no atual estágio do processo, a comprovação por meio de fotografia de que o veículo pode ser encontrado no endereço indicado (ID no 73651323). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, § 1o). 18. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 20. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo 21. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino o desentranhamento do mandado expedido na origem (ID no 67123299, págs. 1-3) para cumprimento no endereço declinado pelo agravante (ID no 73651323), independentemente da comprovação, por fotografia, de que o veículo está no local. 22. Caso haja o cumprimento da liminar, o agravante poderá retirar o bem do Distrito Federal e aliená-lo, com a advertência das consequências jurídicas para o caso de dispor do veículo ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 23. Nomeio o douto Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da diligência. 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (endereço constante no ID no 72102949 do processo principal). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO